Tribunal: STF
Processo: ADPF 467
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Petições 13992/2020, 15960/2020 e 19857/2020): a Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexuais (ANAJUDH-LGBT) (eDOC 64); a Associação Civil Artigo 19 Brasil (eDOC 69); a Ação Educativa, de Assessoria, Pesquisa e Informação; a Associação Cidade Escola Aprendiz; a Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE); o Centro de Estudos, Educação e Sociedade (CEDES); o Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação; e a União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação (UNCME (eDOC 73), postulam o ingresso nos autos como amici curiae. 
    O art. 6º, §1º, da Lei 9.882/99, autoriza a admissão de amici curiae, o que deve ocorrer no prazo de solicitação das informações. É possível, porém, cogitar de hipóteses de admissão de amicus curiae fora desse prazo, especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa.
    Na ADI 2.690, admitiu-se a participação de diversos entes federativos e de associação da sociedade civil, com a determinação de realização de nova oitiva da Procuradoria-Geral da República, após a manifestação dos amici curiae.
    Igualmente, na ADI 2.548, o Relator admitiu o ingresso no feito de amicus curiae, fora do prazo das informações.
    Essa construção jurisprudencial sugere a adoção de um modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais intenso, a participação de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões. 
    Essa nova realidade pressupõe, além de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade de normas, a possibilidade efetiva de o Tribunal Constitucional lançar mão de quaisquer das perspectivas disponíveis para a apreciação da legitimidade e constitucionalidade dos atos objeto de controle.
    No caso em análise, apesar da liberação do feito para inclusão em pauta e julgamento, observo, a partir dos documentos apresentados pelos requerentes, a representatividade e expertise das referidas associações.
    Ademais, a participação dos postulantes poderá contribuir para a solução da causa e a manifestação equilibrada de diferentes visões sobre o assunto.
    Por esses motivos, defiro os requerimentos formulados, com base no art. 6º, §1º, da Lei 9.882/99, para admitir os requerentes como amici curiae nos presentes autos, atribuindo-lhes as prerrogativas de apresentar memoriais, manifestações e realizar sustentações orais, intervindo no processo na fase em que se encontra, sem reabertura da instrução.
    Determino que os nomes dos requerentes sejam registrados na autuação do feito, para todos os efeitos legais.
    A Secretaria deverá igualmente anotar o nome do representante da ANADEP na tramitação do feito, nos termos do requerimento formulado no eDOC 61.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente